Tribunal: TJDFT
Processo: 0734484-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734484-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sindicato dos Auxiliadores de Administração Escolar no Distrito Federal Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Sindicato dos Auxiliadores de Administração Escolar no Distrito Federal contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 66573937). Nos termos das normas previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator